Tribunal: TJBA
Processo: 8031478-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031478-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SIMON HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): CLEYTON TOSHIO IBE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VALENÇA - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRABALHO EXTERNO. FILHO MENOR PORTADOR DE DOENÇA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALTA DE VAGAS OU DE CONDIÇÕES DEGRADANTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA. 1 I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu os pedidos de prisão domiciliar, regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, suspensão temporária da execução e autorização para trabalho externo, determinando sua apresentação à unidade prisional para início do cumprimento da pena. A defesa sustenta deficiência de fundamentação da decisão, invoca condições pessoais favoráveis, exercício de atividade laboral lícita e vínculo familiar estável, além de alegar a necessidade da presença do paciente para assistência a filho menor diagnosticado com doença falciforme, requerendo a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, medida menos gravosa. 2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser conhecido apesar da existência de agravo em execução pendente de julgamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado submetido ao regime semiaberto; (iii) determinar se a invocação da Súmula Vinculante n. 56 autoriza a concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica; e (iv) verificar se há elementos suficientes para autorizar o exercício de trabalho externo. 3 III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite o conhecimento do Habeas Corpus mesmo quando houver agravo em execução pendente de apreciação, para aferição de eventual flagrante ilegalidade ou abuso de poder que afete a liberdade de locomoção do paciente. O Habeas Corpus constitui instrumento destinado à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando ao reexame aprofundado de matéria fático-probatória nem à substituição das vias recursais ordinárias, cabendo sua atuação na execução penal apenas diante de flagrante teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade. A prisão domiciliar configura medida excepcional, sendo a execução da pena em estabelecimento prisional a consequência ordinária do trânsito em julgado da condenação. O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos casos legalmente previstos, exigindo o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela legislação. A extensão da prisão domiciliar aos regimes mais gravosos somente se admite em situações excepcionais, mediante comprovação cabal da imprescindibilidade do apenado e do desamparo absoluto dos dependentes. A defesa não demonstrou que o paciente seja o único e indispensável responsável pelos cuidados do filho menor portador de doença falciforme, inexistindo prova de impossibilidade da genitora ou de outros familiares prestarem a assistência necessária. O laudo médico juntado aos autos comprova a existência da enfermidade da criança e a necessidade de acompanhamento médico e cuidados preventivos, mas não evidencia a imprescindibilidade absoluta da presença do paciente para a prestação desses cuidados. A alegada vulnerabilidade econômica decorrente do encarceramento não constitui fundamento autônomo apto a afastar o cumprimento da pena imposta. O regime semiaberto harmonizado destina-se a evitar a submissão do apenado a regime mais gravoso por falta de vagas ou por omissão estatal, em observância à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. A defesa não comprovou a inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime imposto nem demonstrou que o paciente seria submetido a condições degradantes ou incompatíveis com a dignidade humana no estabelecimento prisional indicado. A mera alegação de superlotação carcerária, desacompanhada de demonstração concreta e individualizada de lesão à integridade do apenado, não autoriza a concessão automática de regime semiaberto harmonizado ou de prisão domiciliar. O exercício de atividade laboral lícita é compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto e não constitui fundamento suficiente para justificar a prisão domiciliar. A autorização para trabalho externo exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, bem como a apresentação de informações aptas a viabilizar a fiscalização estatal da atividade desempenhada. A defesa não apresentou dados suficientes acerca dos horários, frequência da atividade laboral e forma de supervisão pelo empregador, inviabilizando a aferição dos requisitos necessários para a concessão do trabalho externo. 4 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O Habeas Corpus pode ser conhecido mesmo diante da pendência de agravo em execução para apuração de eventual flagrante ilegalidade ou abuso de poder que afete a liberdade de locomoção. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime semiaberto exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado para os cuidados de dependente vulnerável. A comprovação da enfermidade de filho menor não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária prova da indispensabilidade exclusiva do condenado para sua assistência. O regime semiaberto harmonizado pressupõe demonstração concreta da inexistência de vagas em estabelecimento adequado ou da submissão do apenado a situação incompatível com a dignidade humana. A alegação genérica de superlotação prisional não basta para justificar a mitigação do regime de cumprimento da pena. O exercício de atividade laboral lícita é compatível com o regime semiaberto e não afasta, por si só, o recolhimento do condenado ao estabelecimento prisional. A autorização para trabalho externo depende da comprovação dos requisitos legais e da apresentação de elementos que permitam a fiscalização da atividade pelo Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 37, 117 e 146-B; CPP, art. 654, § 2º; Súmula Vinculante n. 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 146.311, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RHC 244.775, Rel. Min. Edson Fachin; STF, HC 268.993, Rel. Min. Nunes Marques; STF, RHC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16.09.2014; TJBA, Agravo de Execução Penal n. 2000083-90.2025.8.05.0001, Rel. Des. Jatahy Júnior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031478-64.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante SIMON HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VALENÇA - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.